Tribunal: TJES
Processo: 5005369-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN CARDOSO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005369-17.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JONATHAN CARDOSO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN CARDOSO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal que apura suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência para apuração de titularidade de cartão bancário apreendido com drogas e a ausência de requisitos para a manutenção da prisão cautelar, requerendo a liberdade do paciente ou aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de diligência probatória consistente na expedição de ofício à instituição bancária configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação idônea, violando o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de provas no processo penal deve ser pertinente, útil e necessária, podendo o magistrado indeferir aquelas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme art. 400, §1º, do CPP, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

4.
No caso concreto, a diligência requerida pela defesa foi indeferida com fundamentação adequada, por não guardar relação direta com a materialidade ou autoria do crime, uma vez que o paciente foi flagrado em posse de entorpecentes prontos para venda, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, na reincidência específica do paciente por crimes da mesma natureza, e na insuficiência das medidas cautelares diversas, em atenção aos arts. 312 e 313, I, do CPP.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a reiteração delitiva e os antecedentes criminais negativos são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.

7.
A instrução criminal foi concluída, encontrando-se o feito em fase de alegações finais, o que afasta alegação de constrangimento por excesso de prazo, à luz da Súmula 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento de diligência requerida pela defesa não configura cerceamento de defesa quando fundamentado e ausente pertinência direta com a apuração dos fatos.

2.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a reiteração delitiva, gravidade da conduta e insuficiência de medidas cautelares diversas.

3.
Concluída a instrução processual, resta superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316, 319, 400, §1º; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 133.558/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 07.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2728169/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 13.02.2025; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no HC 987216/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 24.04.2025; STJ, AgRg no HC 981045/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 24.04.2025; STJ, Súmula 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005369-17.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JONATHAN CARDOSO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
JONATHAN CARDOSO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A defesa sustenta, essencialmente, duas teses:
(i)
c
erceamento de defesa, por indeferimento de diligência probatória consistente na expedição de ofício à instituição bancária
PicPay
, com a finalidade de apurar movimentações em conta bancária vinculada ao cartão apreendido junto às drogas, em nome de terceiro (Eduardo R. Freitas), e verificar a titularidade da pochete onde se encontrava o entorpecente;
(ii)
a
usência de requisitos para a prisão preventiva, afirmando que a custódia cautelar se arrasta por mais de um ano sem justificativa concreta, além de não haver contemporaneidade ou fatos novos que sustentem a necessidade da medida extrema.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A tese defensiva centraliza-se no indeferimento de diligência requerida para apuração de titularidade da conta vinculada ao cartão encontrado no local da apreensão das drogas. Alega que tal diligência seria essencial à demonstração da inocência do paciente, ao pretender transferir a propriedade do material ilícito a terceiro.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que a produção da prova requerida pela defesa deve ser pertinente, útil e necessária à apuração da verdade dos fatos (art. 400, §1º, do CPP). O indeferimento de prova, quando fundamentado, não configura, por si só, cerceamento de defesa. E foi o que se verificou no caso concreto.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia’ (AgRg no RHC n. 133.558/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021). Precedentes”.

(AgRg no AREsp 2728169/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJEN 13/02/2025).

O Juízo de origem indeferiu a diligência por considerar que o pedido não apresentava relação direta e imediata com a materialidade e a autoria do delito imputado. A apreensão foi realizada no momento da abordagem, com o paciente sendo flagrado dispensando uma pochete contendo substâncias entorpecentes (crack, cocaína e maconha), além de dinheiro fracionado e objetos relacionados ao tráfico (isqueiro, tesoura, cartão em nome de terceiro).

Mesmo que se admitisse eventual dúvida sobre a titularidade do cartão, a posse direta e atual da pochete pelo paciente, no momento da abordagem, com conteúdo típico de tráfico, justifica, por si só, o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal. Ressalte-se que a abordagem policial decorreu de fundada suspeita, sendo a apreensão circunstanciada em local conhecido por tráfico.

Importa destacar que a instrução foi regularmente conduzida, com a oitiva de todas as testemunhas arroladas e o interrogatório do acusado, conforme consta dos autos. A diligência requerida não se revelou imprescindível à formação da convicção do Juízo
a quo
. Portanto, não houve ofensa à ampla defesa ou ao contraditório, tampouco cerceamento injustificado.

Dando prosseguimento à análise do corrente
writ
, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, mediante decisão fundamentada, conforme consta no ID 36337273.

A referida decisão está alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, a saber:
(i)
a gravidade concreta da conduta imputada, consubstanciada na apreensão de múltiplos tipos de entorpecentes (maconha, cocaína, crack), prontos para comercialização, em local conhecido pela intensa atividade criminosa;
(ii)
a existência de registros criminais anteriores do paciente, inclusive condenações por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas), o que demonstra propensão à reiteração delitiva e personalidade voltada para o crime;
(iii)
a presença de risco à ordem pública, evidenciado pela reiteração criminosa e periculosidade concreta do agente;
(iv)
a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante da reincidência e da periculosidade demonstrada, conforme bem fundamentado pelo Juízo de piso.

Nesse bojo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer que a reiteração delitiva e o envolvimento do acusado em nova infração penal, sobretudo da mesma espécie, constituem fundamento idôneo para decretação e manutenção do enclausuramento preventivo. Vejamos:

“
Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019)”.

(AgRg no HC 987216/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJEN 24/04/2025).

Nessa esteira
,
vislumbro
necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de
primeiro grau
encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 981045/MG, Rel
ator
Ministro OG FERNANDES,
Sexta Turma
, DJEN 24/04/2025).

Ademais, o fato de o paciente ter se apresentado voluntariamente após ser equivocadamente colocado em liberdade não descaracteriza a legalidade e a necessidade da prisão preventiva. A decisão que a decretou permanece válida e eficaz, pois não foi revogada nem substituída por medida menos gravosa.

Em remate
, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a instrução foi concluída e o feito aguarda apenas alegações finais, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)